Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005267-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (IMPETRANTE), JULIANO CESAR SANTOS GONORING - CPF: 050.748.732-07 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, se o delito não for praticado com violência e grave ameaça, bem como resultar na apreensão de inexpressiva quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Juliano Cesar Santos Gonoring
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Consoante consignado na decisão de Id. 161816197:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.10.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a quantidade de drogas localizada é pequena, típica de um usuário, que os valores apreendidos são provenientes do salário do paciente, o qual é primário, de bons antecedentes, nunca participou de atividades ilícitas ou organização criminosa, fatores que denotam a desnecessidade da prisão preventiva, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do autuado, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, o impetrante assevera que “em uma improvável condenação, o Paciente poderá cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado”, motivo pelo qual conclui que a prisão preventiva afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em caráter subsidiário, sustenta que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos exatos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se, se entender necessário, medidas cautelares diversas (Id. 161733184).

Acostou documentos (Id. 161733188 a Id. 161733192). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.

161816197).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 162096180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 162394658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Juliano Cesar Santos Gonoring
, preso em flagrante delito no dia
29.10.2022,
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta, em síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem ao caso, sobretudo diante da pequena quantidade de drogas apreendida e dos predicados pessoais do paciente; que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; que prisão cautelar afronta ao princípio da proporcionalidade; e que é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, consta dos autos que, diante de informações apontando a residência do paciente como um ponto de venda de drogas, a Polícia Civil iniciou investigações no local. Na data da prisão, após verificar a movimentação típica da traficância ilícita, realizou a abordagem do favorecido e busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidos 132g de maconha, além de balança de precisão e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante delito.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena do crime imputado ao indiciado supera
4 anos
, logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Laudo de Constatação Preliminar de Droga.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (
Maik da Silva e Paulo Cesar França
), além dos depoimentos dos usuários de drogas Diego Augusto e Elias Felipe, os quais foram encontrados no local, ao que tudo indica, adquirindo substância entorpecente do indiciado Juliano.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861).

Assim, o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal negativo.

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
, uma vez que houve a apreensão de
quantidade considerável de droga (aproximadamente 150 gramas de maconha), além de 01 (uma) balança de precisão, 08 oito aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, entre notas de R$ 50, 100 e 200 reais
, tudo a indicar que no local funcionava um ponto de distribuição de drogas com grande movimentação.

Nesse cenário, diante do perigo concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP
,
CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado em
PREVENTIVA
, como
garantia da ordem pública
.

Expeça-se Mandado de Prisão para fins de regularização junto ao BNMP (...)
” (Id. 161733190, pp. 3-5).

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta que a quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente é típica de um usuário e que os valores apreendidos na mesma oportunidade eram provenientes do seu trabalho.

Todavia, impera consignar que a análise da possibilidade de desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, a residência do paciente era apontada como ponto de venda de drogas, os investigadores de polícia já estavam monitorando o local e identificaram movimentação típica da traficância ilícita, bem como foi apreendida na ocasião uma balança de precisão, além de 132g de maconha e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie, fatores que indicam a possível prática do delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, convém lembrar que o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo deve existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a imprescindibilidade da medida.

Assim, não obstante os fundamentos delineados na decisão supracitada, impera destacar que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Dessa forma, não obstante a gravidade da conduta imputada ao paciente, que configura, inclusive delito equiparado a hediondo, entendo que, nesse momento processual, não persevera a assertiva de que a sua liberdade causa gravame à ordem pública, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Ademais, ainda que não se possa dizer que a quantidade de drogas apreendida é ínfima (132g de maconha), a prática forense indica que não é expressiva, circunstância que, aliada ao fato de que a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, permite concluir que não há, por ora, elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar e se revela adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

Nesse contexto,
revogo a prisão preventiva
imposta ao paciente Juliano Cesar Santos Gonoring, porém,
fixo as seguintes medidas cautelares
:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Monitoração eletrônica;

e) O cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Juliano Cesar Santos Gonoring
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, e providencie a instalação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Pois bem. Revisitando os autos, acompanho o entendimento do Relator.

Isso porque, de fato, a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente no momento da abordagem não se mostrou excessiva, cuidando-se de 132g (cento e trinta e duas gramas) de maconha, entorpecente de menor nocividade.

Deve, ainda, ser sobrelevado o fato de que o paciente é réu primário, razão pela qual é razoável que a ordem pública seja resguardada apenas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como fixadas pelo relator.

Com essas considerações, acompanho o Eminente Relator para
conceder a ordem
, com a imposição das medidas cautelares apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023